Tribunal: TJSP
Processo: 1019690-68.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Mal colunar e perda auditiva bilateral – Ausência de nexo causal e incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019690-68.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EDGAR
RODRIGUES E SILVA DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019690-68.2017.8.26.0562 -Voto no 24.496
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1019690-68.2017
APELANTE:
Edgar Rodrigues e Silva de Oliveira
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Santos 1a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.496
Acidente do trabalho Mal colunar e perda auditiva
bilateral Ausência de nexo causal e incapacidade
laborativa Sentença de improcedência mantida
Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
237/242 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
ausentes a incapacidade laborativa e o nexo causal, em relação às
queixas de lesão no segmento colunar e perda auditiva bilateral,
alegadamente decorrente das condições agressivas de trabalho
(operador de processo químico).
O obreiro, em seu apelo, insiste na tese de que
em razão das condições agressivas do labor, veio a ser acometido de
alterações clínicas na coluna vertebral e de perda auditiva bilateral. Alega
que o laudo pericial oficial, o qual se mostrou desfavorável à sua
pretensão, destoa de todos os demais elementos dos autos. Protesta
pela renovação da diligência médica (fls. 248/255).
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019690-68.2017.8.26.0562 -Voto no 24.496
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo recursal não merece prosperar.
A inicial narra que o autor tornou-se portador de
lesões no segmento colunar e perda auditiva bilateral, decorrentes das
condições agressivas de trabalho (operador de processo químico).
Consta, dos autos, recebimento de auxílio
doença previdenciário, pelo diagnóstico de lombalgia (fls. 73/83) e,
também, abertura e conclusão de processo de reabilitação profissional (fl.
24).
Por discordar da cessação do auxílio doença, o
autor veio a juízo sustentando a natureza incapacitante das sequelas.
Contudo, sem razão.
A perícia realizada pelo médico especialista em
otorrinolaringologia, acostada às fls. 184/196, não constatou qualquer
redução da acuidade auditiva do autor, valendo ressaltar que o próprio
obreiro negou alterações clínicas dessa natureza (fl. 186). Dessa forma,
sequer a análise de nexo causal foi possível (fl. 188).
Já no tocante ao segmento colunar, noto que o
exame físico conduzido pelo profissional de confiança não apurou
qualquer anormalidade, limitação ou restrição de movimentos (fl. 179),
sendo que nas diversas oportunidades de complementação do parecer
médico, o expert, embora admitindo que no passado o autor sofreu
quadro agudo de lombalgia, atualmente, se mostrava sem sinais agudos
da lesão, referindo, ainda, incerteza quanto ao futuro clínico (fls. 180,
208/209 e 226).
Em relação ao nexo, o jurisperito salientou o
caráter puramente degenerativo da doença, consignando, inclusive, que
mesmo em período de afastamento do trabalho, houve piora da lesão (fl.
180):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019690-68.2017.8.26.0562 -Voto no 24.496
4
“A ressonância magnética do segmento lombar
da coluna vertebral (laudo anexo ) identifica a presença de protrusão
discal L5-S1 que se projeta para o interior do canal vertebral com íntima
relação com a raiz nervosa emergente esquerda. Analisando os relatórios
médicos de fls. 25/37, assinados por neurocirurgião, quando ocorreu o
afastamento havia a protrusão discal L5-S1 sem compressão radicular.
Posteriormente, quando o autor já estava afastado novas imagens de RM
mostravam comprometimento radicular. Conclui-se, portanto, que se trata
de processo degenerativo evolutivo que não se relacionava com a
atividade laborativa a época desempenhada.”
Inexistem,
nos
autos,
elementos
técnicos
capazes de infirmar a conclusão médica oficial, a qual, então, merece
prevalecer, pois foi bem elaborada, sendo desnecessária sua repetição,
algo que oneraria inutilmente os encargos da lide e atrasaria seu
desfecho despropositadamente.
Assim sendo, não comprovados o nexo causal
e a incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da improcedência
do pedido, sendo negado provimento ao recurso do obreiro.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR